Tribunal: TJMT
Processo: 1030391-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030391-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), TEZ COMERCIO DE VESTUARIO E CONSULTORIA DE MODA E ESTILO LTDA - CNPJ: 34.351.025/0001-51 (AGRAVADO), JOSIANE MAIARA DA SILVA - CPF: 101.817.274-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE INCIDENTE PRÓPRIO. PROVA INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução de título extrajudicial, fundamentado em desconsideração inversa da personalidade jurídica ou, subsidiariamente, em sucessão empresarial, com base em alegada vinculação entre a parte executada e pessoa física não integrante do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução com fundamento em desconsideração inversa da personalidade jurídica ou sucessão empresarial, sem instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração da personalidade jurídica requer a instauração do incidente próprio, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, sendo inviável o redirecionamento da execução por simples petição.

4.

Os elementos apresentados não demonstram abuso de personalidade, confusão patrimonial ou fraude. O vínculo empregatício e a atuação em redes sociais não configuram, por si, condição de sócia oculta.

5.

A sucessão empresarial não restou caracterizada, ausentes elementos como transferência de ativos, identidade societária ou continuidade jurídica, nos termos do art. 1.146 do CC.

6.

A responsabilização de terceiro por dívida executada exige demonstração robusta de simulação ou fraude, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, sendo incabível sua formulação por simples petição.

2. O redirecionamento da execução para terceiro não integrante do título executivo demanda prova inequívoca de confusão patrimonial, abuso de personalidade ou sucessão empresarial configurada nos termos do art. 1.146 do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; CC, art. 1.146.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1004152-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.04.2025; TJSP, AI 2373462-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNICRED MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos de execução de título extrajudicial n.o 1005290-33.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
Josiane Maiara da Silva
e
TEZ Comércio de Vestuário e Consultoria de Moda e Estilo Ltda.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa expansiva, formulado com o intuito de redirecionar a execução aos bens da executada
Josiane Maiara da Silva
, ora agravada, em razão de sua suposta vinculação com a empresa executada
TEZ Comércio de Vestuário e Consultoria de Moda e Estilo Ltda
., bem como de sua relação com a antiga empresa
Tear Moda e Acessórios Ltda
.

Alega a agravante, em síntese, que há fortes indícios da condição de sócia oculta da agravada, os quais estariam evidenciados por elementos como registros em redes sociais, confusão entre as atividades empresariais das empresas TEAR e TEZ, além da ausência de atuação efetiva do sócio formal da empresa devedora. Sustenta ainda, subsidiariamente, a existência de sucessão empresarial, apontando a continuidade da atividade, da clientela e do segmento de mercado.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o imediato redirecionamento da execução.

A liminar foi indeferida pela decisão encartada no id. 312710880.

Regularmente intimada, a Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial da pessoa jurídica executada, apresentou contrarrazões ao recurso, limitando-se à negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme faculta o art. 3o, VI, da LC Estadual n. 146/2003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O pedido formulado pela exequente originou-se de alegações que apontam a executada Josiane Maiara da Silva como sócia oculta da empresa TEAR MODA E ACESSÓRIOS LTDA., na qual ela atua ostensivamente como gerente, inclusive figurando como principal divulgadora nas redes sociais. A agravante também sustenta a existência de continuidade da atividade empresarial em relação à empresa executada TEZ, sugerindo configuração de sucessão empresarial.

No entanto, a pretensão foi veiculada de forma inadequada no processo, por simples petição, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, o que configura vício formal relevante, dada a natureza excepcional da medida pretendida.

Conquanto a agravante tenha diligenciado previamente — inclusive obtendo provimento em agravo anterior (RAI 1007514-33.2025.8.11.0000), que determinou a intimação do sócio formal da empresa TEAR, Sr.
Ivan Gomes Barbosa
, para prestar esclarecimentos, o conjunto probatório apresentado em seguida não se mostrou suficiente para demonstrar ocultação societária ou fraude. Em sua manifestação trouxe apenas um holerite e a anotação em CTPS que comprova vínculo empregatício formal com
Josiane
, na função de gerente, desde 01/04/2023.

A agravante destacou que essa contratação ocorreu após a inadimplência no contrato de cédula de crédito bancário (CCB no 2021120582), e indicou ainda a suposta impossibilidade de Ivan Gomes administrar a empresa por residir em outro Estado. Apesar disso, não foram produzidas provas mais robustas capazes de afastar a presunção de legalidade da estrutura societária da empresa TEAR.

Com relação à atuação destacada da executada em redes sociais, a coincidência de ramo de atividade e até a proximidade temporal entre o encerramento da TEZ e o início da atuação da agravada na TEAR são indícios que, embora relevantes, não têm força autônoma para justificar a excepcional responsabilização patrimonial de terceiro estranho ao título executivo.

Como reafirma a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, para fins de inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
2. A mera coincidência de endereço ou semelhança de atividade não é suficiente para caracterizar, por si só, a sucessão empresarial fraudulenta. 3. A extensão da execução a terceiro exige demonstração robusta de confusão patrimonial ou simulação dolosa, mediante prova inequívoca
e em procedimento próprio. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137. (...) (TJ-MT 1004152-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. (...). Razões de Decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que requer prova inequívoca de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme artigo 50 do Código Civil. 4. No caso, não há comprovação suficiente de grupo econômico ou confusão patrimonial entre as empresas, sendo insuficientes os indícios apresentados, como vínculo familiar entre sócios e coincidência de endereço
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica julgado improcedente. Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
. 2. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração sem os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Legislação Citada: Código Civil, art. 50. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 623 .837/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 17/02/2011. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23734624320248260000 Campinas, Relator.: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 12/05/2025, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2025) (destaquei)

De igual modo, a alegada sucessão empresarial entre TEZ e TEAR não foi comprovada. Inexiste nos autos qualquer indício de transferência de ativos, aproveitamento de fundo de comércio, identidade societária, CNPJ ou sobreposição de estrutura que permitam configurar a hipótese prevista no art. 1.146 do Código Civil.

Embora se reconheça a legitimidade do esforço da exequente, inclusive pelas providências investigativas adotadas para localizar bens e possíveis vínculos fraudulentos, as medidas pretendidas, de redirecionamento da execução com base em sucessão ou desconsideração, exigem mais que indícios: demandam prova concreta, inequívoca e a via processual adequada.

Diante do exposto,
NEGO provimento
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025